Tribunal: CARF
Processo: 10665.001731/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001731/2010-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.401 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2021
Embargante
DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM BELO HORIZONTE - MG
Interessado
VCB TRANSPORTES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
CABIMENTO.
ASSERTIVA
DUVIDOSA
NO
DISPOSITIVO
QUE
PERMITE
INTERPRETAÇÃO DO JULGADO QUE EXTRAPOLA OS EFEITOS DA
DECISÃO ALCANÇADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.
ACOLHIMENTO.
Se presente no dispositivo do Aresto expressão que dá margem a interpretação
de que a decisão alcançada pelo Colegiado foi diversa, ou mais extensa, do que
aquilo efetivamente julgado, conforme constante nos seus fundamentos, resta
clara a presença de obscuridade, que deve ser sanada por meio de
esclarecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, sem efeitos infringentes, sanar a obscuridade apontada, e esclarecer
que o cancelamento das multas isoladas se referem apenas àquelas cumuladas com multas de
ofício, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001731/2010-92
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.401 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.001731/2010-92

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados (fls. 636 a 637) opostos pelo I. Sr. Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG em face do v. Acórdão no 9101-
005.080 (fls. 610 a 630), proferido por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, em sessão de 1o de
setembro de 2020, que deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

Em resumo, a contenda teve seu objeto litigioso delimitado nessa C. 1a Turma da
CSRF à concomitância da aplicação de multa de ofício e de multa isolada, referentes a
exigências de IRPJ e CSLL, dos anos calendários de 2006 e 2007.

Frise-se que os Embargos Inominados tratam de dúvida na interpretação do
julgado, aventada pela Unidade Local, após o encerramento do contencioso neste E. CARF, em
relação às multas isoladas que foram canceladas.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão no 9101-005.080, ora embargado:

Trata-se de Recurso Especial interposto por VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA
(fls. 539 e seguintes) em face do acórdão no 1802-00.742 (fls. 548 e seguintes),
proferido pela 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, por meio
do qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.401 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.001731/2010-92

Eis a ementa do acórdão recorrido:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE
DCOMP IMPOSSIBILIDADE
A partir de 1o de outubro de 2002 todos os procedimentos de compensação
junto à Receita Federal devem seguir as regras da Lei 9.430/1996,
especificamente aquela prevista no § 1o de seu art. 74, que exige a
apresentação de Declaração de Compensação, inclusive para compensação
entre tributos de mesma espécie. Esta Declaração configura elemento essencial
ao rito da compensação, em razão dos relevantes efeitos jurídicos que dela
decorrem, como a extinção do débitos sob condição resolutória, a possibilidade
de homologação tácita do procedimento, a confissão da dívida, etc. Sem
transmitir a DCOMP, a Contribuinte não tem como alegar a existência de
compensação para extinção de débitos.
DIFERENÇAS APURADAS EM RELAÇÃO AO AJUSTE ANUAL
Se nenhuma compensação foi declara ao Fisco, nos termos exigidos pela
legislação, procede a exigência de diferenças apuradas em relação ao ajuste
anual, que decorreram da falta de recolhimento efetivo de parte das estimativas
mensais.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL
Tratando-se de pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real que
optou pelo pagamento sobre a base de cálculo estimada, o não cumprimento
dessa obrigação enseja a aplicação de multa isolada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.”
Em síntese, a recorrente foi autuada pelo fisco nos anos-calendários 2006 e
2007 porque, tendo apurado o IRPJ e a CSLL com base no lucro real, deduziu,
na apuração anual, valores de estimativas que não haviam sido efetivamente
recolhidas, mas sim, conforme esclarecimentos do próprio contribuinte,
compensadas, na sua escrituração, com saldos negativos de IRPJ e de CSLL de
anos anteriores, ou seja, mediante compensação feita nos livros fiscais, sem a
respectiva transmissão de DCOMP.
Além das diferenças de imposto apuradas pelo fisco, foi também lançada a
multa isolada (50%) sobre as estimativas eventualmente não recolhidas pelo
contribuinte naqueles anos.
A impugnação e o recurso voluntário foram julgados improcedentes, sendo o
crédito mantido em sua integralidade.
No recurso especial, a recorrente insurge-se contra a decisão recorrida no que
entendeu ser a DCOMP um elemento essencial ao rito da compensação,
apresentando como paradigma o acórdão no 1402-00.388, no qual se afirma
que a DCOMP “é mecanismo de controle e acompanhamento interno da
Administração [...] todavia, não significa que se constitui como único
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.401 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.001731/2010-92

instrumento válido e essencial para que se realize a extinção de crédito
tributário, mediante compensação”.
E se insurge também contra a exigência da multa isolada sobre as estimativas
não recolhidas de forma concomitante à exigência da multa de ofício
proporcional, apresentando como paradigmas os acórdãos no 1402-00.449 e no
1402-00.377.
O recurso especial foi admitido pelo despacho de fls. 598 e seguintes.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou documento denominado
“razões complementares de memorial” referindo-se ao “recurso especial”
interposto pelo contribuinte e identificando corretamente o número do processo
ora sob julgamento. Contudo, desenvolve temática que não apresenta nenhuma
pertinência ao caso dos autos, motivo pelo qual considera-se como não
apresentadas contrarrazões ao recurso.
É o relatório.

Como visto, no julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional foi
acordado que por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas
quanto à concomitância. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes Moura,
Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner, que lhe deram provimento parcial.

Intimada do v. Aresto, a Fazenda Nacional nada apresentou, remetendo-se, então,
os autos à Unidade de Origem, para as medidas de praxe e a sua execução.

Contudo, o I. Titular da Delegacia competente da Receita Federal do Brasil opôs
os Embargos, ora sob escrutínio, sendo acatados pelo r. Despacho de Admissibilidade de fls. 640
a 644, como se opostos contra obscuridade.

Posteriormente, os autos vieram para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.401 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.001731/2010-92

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Reitera-se a tempestividade dos Embargos Inominados da Unidade Local, nos
termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 640 a 644.

Analisando o teor dos Embargos, temos que o teor da dúvida do I. Sr. Delegado
(tratada ex officio como obscuridade no r. Despacho de Admissibilidade) fica clara nos seguintes
trechos de suas razões:

O dispositivo final do voto vencedor foi:

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial em relação à
matéria conhecida, para cancelar as multas isoladas aplicadas nos anos-
calendários de 2006 e 2007, indiscriminadamente, referentes à falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.

(...)
Restou muito claro que a decisão do colegiado foi no sentido de que essas duas
multas não poderiam ser aplicadas concomitantemente, motivo pelo qual as
multas isoladas deveriam ser canceladas.
No momento da execução do acórdão também não foi difícil compreender que
as multas isoladas do IRPJ de 2006/2007 e a multa isolada da CSLL/2007
deveriam ser canceladas, visto que para estes tributos e períodos de apuração
também houve o lançamento da multa de ofício.
Diferente, porém, da situação da CSLL/2006. Para este período não houve o
lançamento da CSLL e consequentemente da multa de ofício. Ou seja, para o
ano calendário de 2006, relativamente à CSLL, foram lançadas apenas multas
isoladas.
De forma objetiva, então, a pergunta é: as multas isoladas da CSLL do ano
calendário 2006 também deverão ser canceladas?
(destaque como no original)

Muito clara a indagação procedida.

Expressamente consta da decisão registrada e no v. Acórdão embargado que a
única matéria conhecida, sob julgamento, era a ocorrência de concomitância entre multa de
ofício e multa isolada e no início do voto vencedor assim redigiu este Conselheiro:

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.401 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.001731/2010-92

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I.
Conselheira Relatora, Andréa Duek Simantob, em seu fundamentado e robusto
voto, no que tange ao mérito da contenda admitido para julgamento, referente
à concomitância na aplicação de multas isolada com a multa de ofício paras as
exigências apuradas no ano-calendário de 2007, como será a seguir aduzido.
(destacamos)

E ao seu turno, os Arestos não devem ser interpretados em tiras, mas, sim, dentro
do contexto do próprio texto lá constante, concatenado dentro da evolução lógica dos
fundamentos, que culminam na conclusão jurisdicional.

Clara e literalmente, o voto vencedor apenas tratou de hipótese em que as multas
de ofício e as multas isoladas se acumularam – não há dúvida sobre isso. Além do mais, o
tratamento em relação às multa isoladas concomitantes do ano-calendário de 2006 é aquela que
prevaleceu no voto vencido, pois não houve divergência entre os Conselheiros sobre essas
penalidades.

Porém, uma vez publicada a decisão (ou qualquer escrito), sua interpretação está
fora da soberania do seu redator, erigindo-se as mais variadas hermenêuticas dentro da mente do
leitor que se propõe a analisá-la.

Assim, este Conselheiro reconhece que, se analisado isoladamente o dispositivo
do voto vencedor, fora do contexto do resto da motivação aduzida e da delimitação da
divergência inicialmente registrada, poderia, sim, nascer dúvida sobre o alcance do cancelamento
das sanções.

Isso pois lá escolheu-se (muito provavelmente, de maneira infeliz) os termos
cancelar as multas isoladas aplicadas nos anos-calendários de
2006
e
2007,
indiscriminadamente, referentes à falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL
olvidando-se existir multas isoladas que não foram cumuladas com multas de ofício.

Esse foi o caso das penalidades da CSLL de 2006, como bem recordado pelo I. Sr.
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte/MG.

Nessa esteira e dentro daquilo exposto nos Embargos, assiste razão ao
Embargante, merecendo ser sanada a obscuridade explicada – sem qualquer efeito infringente.

Na verdade, o v. Acórdão no 9101-005.080 apenas e exclusivamente cancelou as
multas isoladas do ano-calendário de 2006 que foram cumuladas com multas de ofício das
exigências, prevalecendo, assim, as multas isoladas de CSLL do período – para as quais não se
observa o fenômeno da concomitância sancionatória.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.401 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.001731/2010-92

Em resumo, as penalidades tratadas nessa C. Instância, nesse processo,
apresentam-se na seguinte situação:
- multas isoladas, sejam de IRPJ ou de CSLL de 2006, que não foram aplicadas
em concomitância, não fazem parte da matéria conhecida do Apelo Especial;
- multas isoladas, sejam de IRPJ ou de CSLL de 2006, aplicadas em
concomitância com a multa de ofício, foram canceladas já pelo voto vencido da I. Relatora, pela
aplicação da Súmula CARF no 105, tema no qual a votação foi unânime.
- multas isoladas, sejam de IRPJ ou de CSLL de 2007, aplicadas em
concomitância com a multa de ofício, foram canceladas pelo voto vencedor, pela aplicação da
Súmula CARF no 105 e, também, pela observância do princípio da consunção.

Diante do exposto, voto por admitir e dar provimento aos Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, sanando a obscuridade apontada.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital